Tribunal: STF
Processo: ARE 1591734
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do 1° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — TJPR que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 339).
 
Aduz o recorrente que a demanda não requer o reexame de provas e fatos, porque:

reside unicamente na violação direta de norma constitucional que disciplina a responsabilidade regressiva do agente público, exigindo a comprovação de dolo ou erro grosseiro para sua configuração, o que, conforme restou incontroverso no acórdão recorrido, não foi sequer alegado ou demonstrado (doc. 342, p. 5). 

Diz, ainda, que:

é jurídica e abstrata a questão posta, pois discute-se a possibilidade de responsabilização direta do agente público, à revelia do devido processo legal constitucional, sem qualquer fundamento legal que autorize a presunção de culpa. Trata -se, portanto, de tema eminentemente constitucional, cuja análise prescinde da revaloração das provas constantes dos autos, tornando inaplicável o óbice da Súmula 279 do STF (doc. 342, p. 19 - grifos no original).
É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (doc. 339).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator